Tribunal: TJBA
Processo: 0500643-30.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500643-30.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCIANE AZEVEDO SENA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO ROCHA DE ARAUJO, FABIO RIVELLI

APELADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, RODRIGO ROCHA DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BAIXA DO GRAVAME.

DANO MORAL. INDENIZAÇÃO FIXADA NO VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO. PRESUMIDO -
IN RE IPSA
.

Comprovada a má prestação nos serviços pela instituição financeira em face da falta de baixa do gravame junto ao Departamento Estadual de Trânsito tem-se configurando danos morais
in re ipsa
.

O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é proporcional ao caso concreto, observadas as suas peculiaridades, impondo-se a sua manutenção.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. Manutenção do quanto fixado na sentença, já que em conformidade com os parâmetros adotados por esta Câmara no enfrentamento de situações semelhantes e com os ditames do C.P.C.
APELOS IMPROVIDOS NO PONTO
.

RecursoS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
0500643-30.2019.8.05.0256
, da Comarca de Teixeira de Freitas, em que são Apelantes/Apelados
LUCIANE AZEVEDO SENA e BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS
, pelas razões constantes do Voto do Exma. Desembargadora Relatora.

Salvador, .